Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DUPLICATA. EMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (cobrança), julgou improcedentes os pedidos exordiais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para determinar o cancelamento dos protestos levados a efeito pela autora/reconvinda, bem como para condená-la em danos morais em razão do protesto indevido.

2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando os documentos colacionados aos autos são hábeis e suficientes a comprovar as alegações das partes, sendo prescindível a realização de outras provas.

3. Não demonstrada a existência da dívida relativa a encargos locatícios inadimplidos oriundos do contrato firmado pela autora, tampouco que esta realizou qualquer pagamento em favor da locadora, bem como diante da inexistência de evidência de que as requeridas se obrigaram ao adimplemento da obrigação contratual assumida pela requerente, imperioso reconhecer não haver prova constitutiva do pleito autoral (art. 373, I, CPC).

4. Nos termos da Lei no 5.474/68, apenas é admitida a emissão de duplicatas em face de compra e venda mercantil ou prestação de serviços mercantil, o que não corresponde a hipótese da nos autos. Assim, demonstrada a ilicitude da emissão dos títulos, impõe-se reconhecer sua nulidade, bem como indevido o protesto levado a efeito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.

6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório.

7. Recurso conhecido e desprovido.